Tribunal: TJES
Processo: 5010007-85.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010007-85.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EDUARDO ZUCOLOTTO HONORATO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5010007-85.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:

EDUARDO ZUCOLOTTO HONORATO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ATRASO DE REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO POR CULPA DO BANCO. COBRANÇA ANTES DO AVERBAMENTO EM CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito ajuizada por
EDUARDO ZUCOLOTTO HONORATO
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, o autor narra que realizou a transferência do financiamento de seu imóvel da Caixa Econômica para o Banco Santander, as cobranças seriam feitas na modalidade de débito automático todo dia 10, com a primeira na data de 10/01/2021. Todavia, após ter percebido que o valor não fora cobrado, entrou em contato com o gerente responsável pelo seu contrato, que lhe informou que as cobranças somente se iniciaram após a finalização dos trâmites cartorários.

Em julho de 2021, após meses trocando e-mails com a instituição, o requerente foi informado que o processo cartorário estava finalizado. No entanto, começou a ser cobrado pela instituição o valor de R$11.859,82, que seria referente aos meses de janeiro a junho de 2021. Por fim, afirma que o banco inscreveu seu nome nos serviços de proteção ao crédito.

Em sede de contestação, a requerida sustenta que a dívida e a inscrição foram realizadas dentro dos parâmetros da legalidade, uma vez que elas ocorreram por culpa do autor, que não possuía saldo em sua conta corrente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) DETERMINAR ao requerido a iniciar as cobranças referentes ao contrato de financiamento, na modalidade débito automático, nos termos do contrato objeto dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de 300,00 (trezentos reais) por cobrança no caso de descumprimento, até o teto limite deste Juizado, além de suspender toda e qualquer ação de retomada administrativa ou judicial do bem imóvel em questão, referentemente aos fatos narrados, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por ato de descumprimento, até o limite do teto dos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual RATIFICO as Decisões dos eventos ID’s 12983176- 14907123.

b) DECLARAR a ilegalidade da cobrança relativa a débito no valor de R$ 11.859,82 (onze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

c) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5188048, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial, alegando necessidade de dilação probatória e de que em razão da condenação o valor da causa ultrapassa o limite do teto do juizado. No mérito, defende a legalidade da dívida, reafirmando que o autor não possuía saldo em sua conta e por isso não foi possível realizar o débito automático da parcela do financiamento. Assim, requer a reforma da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente, rejeito a preliminar de impugnação do valor da causa, o recorrente afirma que a sentença ao modificar a data de início da cobrança do financiamento resultaria no extrapolamento do teto do juizado especial, todavia, é evidente que a alteração do momento inicial de cobrança não altera o valor.

Preliminar ultrapassada, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A questão controversa reside na possibilidade ou não da recorrente realizar as cobranças das parcelas do financiamento antes da finalização da inscrição no Cartório de Registro de Imóveis. Nesse tópico, entendo que a sentença proferida pelo juízo singular está correta.

Explico. O contrato de portabilidade do financiamento previa como data inicial para cobrança do financiamento o dia 10 de janeiro de 2021, no entanto, como se ficou comprovado pelas trocas de e-mails (ID. 5187599; 5187600; 5187602), o recorrente se manteve inerte por seis meses diante da pendência junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Desse modo, somente após a averbação na matrícula do contrato de portabilidade, o requerente poderia alterar a instituição bancária, recebendo a quitação do banco original e com isso passaria a fazer o pagamento das prestações junto à requerida. Portanto, é evidente que a demora em iniciar as cobranças ocorreu unicamente por culpa do Banco Santander.

Ademais, a recorrente mantém a narrativa que o autor não possuía saldo em sua conta corrente para realizar o pagamento automático, porém os extratos bancários indicam o contrário. Em um primeiro momento, não há qualquer movimentação que indique uma tentativa falha de cobrança, além da possibilidade de utilizar o cheque especial do autor para completar o valor da cobrança. Neste tópico, o que os autos aparentam é que o recorrente foi incapaz de comprovar que os pagamentos não ocorreram por ausência de saldo do autor.

De mesmo modo, é necessário pontuar que a sentença reconheceu que o banco não poderia ter iniciado a cobrança antes da averbação no cartório. Tendo em vista que a instituição também não cumpriu com a liminar, tendo cobrado apenas o valor referente a uma parcela (Ids. 5187631; 5188013; 5188027; 5188032; 5188037), o juízo singular determinou um novo início para a cobrança das parcelas restantes do financiamento, na modalidade débito automático, nos termos do contrato objeto dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado.

Para que fique bem explicado e não restem mais dúvidas ao recorrente, até o presente momento o autor pagou uma parcela do contrato, referente a julho de 2022 (Id. 5188037). Assim, as 402 parcelas que faltam, deverão ter sua cobrança a partir da data determinada na sentença. Não há que se falar em alteração de valores, amortização ou aumento da dívida.

Posto isso, é inquestionável a existência de falha na prestação de serviço por parte do recorrente.

A falha na prestação de serviços, como descrita no Código de Defesa do Consumidor, representa uma violação dos direitos do consumidor e afronta os princípios fundamentais estabelecidos pela legislação. Quando uma empresa não atende às expectativas razoáveis do consumidor, seja pela não entrega do serviço contratado, pela sua execução inadequada, ou por quaisquer outras razões que prejudiquem a qualidade da experiência, há uma clara infração aos direitos do consumidor.

Por conseguinte, é indevida a inscrição da autora nos serviços de proteção ao crédito. Nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)